Tribunal: TJPA
Processo: 0847628-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847628-57.2020.8.14.0301

APELANTE: JAIRO FERREIRA SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0847628-57.2020.8.14.0301

APELANTE:
JAIRO FERREIRA SANTOS

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO AUTOR
–
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS – OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ – MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – JUROS DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO –
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
CUMULAÇÃO DE
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGO – IMPOSSIBILIDADE – TAXA
DE DESPESA DO EMITENTE
–
ABUSIVIDADE –
CUSTOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE BANCÁRIA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Recurso de Apelação do Autor
Jairo Ferreira Santos

1 – O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não foi evidenciado no caso concreto.

2 – As instituições
bancárias estão autorizadas a capitalizar juros, desde que o pacto seja firmado a partir de 31/03/2000, como
in casu
, entendimento perfilhado no REsp n. 592.377 do STJ.

3 –
Superior Tribunal de Justiça, que, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, perfilhou a validade da Tarifa de Cadastro – a qual não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Recurso de Apelação do Requerido
Banco Volkswagen S.A.

4 – Somente é
válida a cláusula que prevê a comissão de permanência quando não cumulada com juros remuneratórios, juros, multa moratória ou correção monetária e quando o seu valor não ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contrato, sendo correto, portanto, seu afastamento na hipótese dos autos.

5 – Acerca da denominada “Taxa de Despesa do Emitente”, constitui abusividade a cobrança de tarifas de serviços de terceiros/registro de contrato, porquanto decorre de custos inerentes à própria atividade bancária, devendo a instituição financeira arcar com esse múnus, sendo incabível a tentativa de repassá-lo ao consumidor.

6 –
Destarte, não assiste razão os apelantes em seus pleitos recursais, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

7 –
Recursos de Apelação
Conhecidos
e
Desprovidos
, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de julho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0847628-57.2020.8.14.0301

APELANTE:
JAIRO FERREIRA SANTOS

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de

APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
JAIRO FERREIRA SANTOS
e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
, ajuizada pelo primeiro recorrente
,
julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
5213694
), narrou a autor/apelante ter
celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira requerida em 28/06/2019, a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.658,28 (um mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos), com percentual de juros remuneratórios mensais de 1,62%, que, estariam acima da média divulgada pelo Banco Central (BACEN) para o período que foi de 1,49% ao mês, acrescentando, ainda, serem abusivas a tarifa de cadastro, a taxa de despesas de financiamento e a capitalização de juros.

Pleiteou, assim, pela procedência da exordial para que fosse determinada a revisão do contrato, com a exclusão da cobrança dos juros capitalizados, a redução da taxa de juros, bem assim que fossem afastadas as tarifas abusivas.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID
5213699
, deferiu o juízo
“a quo”
o benefício da gratuidade de justiça em favor do autor.

Em contestação (ID.
5213704
), arguiu a instituição financeira requerida,
que o contrato questionado fora livremente pactuado, inexistindo qualquer abusividade ou ilegalidade, bem como que as taxas de juros cobradas estariam dentro dos valores praticados no mercado, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
5213720
), que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na exordial para declarar
a nulidade da cláusula que prevê a cumulação da cobrança da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, condenando a requerida a se abster de promover sua cobrança, bem como
declarar
a nulidade da cláusula que prevê o pagamento da taxa de despesa do emitente, condenando a requerida a promover a devolução de R$ 368,33 (trezentos e sessenta e oito reais) ao autor, devidamente atualizado.

Dessa decisão, opôs a instituição financeira requerida, Embargos de Declaração (ID. 5213722), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo, que, ainda, condenou a embargante ao pagamento de multa de 1% (um porcento) sobre o valor da causa (ID. 5213724).

Por sua vez, o autor
JAIRO FERREIRA SANTOS
interpôs Recurso de Apelação (fls.
5213726
).

Alega ter
restado configurada a onerosidade excessiva do contrato, com cláusulas iníquas, assentadas em juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, bem assim pela cobrança capitalizada de juros que seria vedada em nosso ordenamento jurídico.

Aduz, ainda, que a instituição financeira teria se aproveitado do desconhecimento técnico do autor/apelante para introduzir no contrato a cobrança de tarifa de cadastro.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença testilhada seja a pretensão revisional exordial, julgada totalmente procedente.

Inconformado, o requerido
BANCO VOLKSWAGEN S.A., também interpôs
Recurso de Apelação (fls.
5213729
).

Argui que a
relação jurídica material estabelecida entre as partes seria de índole contratual, submetendo-se, aos princípios reitores dessa espécie de assunção de obrigações, sobretudo da
pacta sunt servanda
, decorrente da autonomia da vontade.

Arrazoa inexistir na cobrança da comissão de permanência como encargo moratório, incidente apenas na hipótese de inadimplemento do contrato, como forma de recomposição monetária.

Argumenta, ainda, que a despesa com o registro do contrato decorreria de uma imposição legal, prevista no art. 1361, do CC, que estabelece a obrigatoriedade do registro do contrato para a constituição da propriedade fiduciária sobre coisa móvel infungível, não se tratando, portanto, de tarifa bancária, na medida em que não remuneraria serviço prestado diretamente pela instituição financeira.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença testilhada seja a exordial julgada totalmente improcedente.

A instituição financeira requerida, apresentou contrarrazões (ID. 5213734), ao recurso de apelação do autor, defendo o seu desprovimento.

O prazo para a apresentação de contrarrazões pela parte autora/apelada, decorreu
in albis
(ID. 5343069).

Instadas as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
5350152)
, apenas a parte autora/apelante manifestou interesse na composição (ID.
5405849
), posicionando-se a instituição financeira contraria a tentativa de acordo (ID.
5471770
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

ANÁLISE DOS RECURSOS

Considerando a dissociação das matérias arguidas pelos apelantes, analisarei individualizadamente os recursos de apelação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito dos recursos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
JAIRO FERREIRA SANTOS

Cinge-se a controvérsia recursal a abusividade das taxas de juros previstas no contrato impugnado; a impossibilidade de cobrança de
juros capitalizados e de Tarifa de Cadastro.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante ter
restado configurada a onerosidade excessiva do contrato, com cláusulas iníquas, assentadas em juros remuneratórios acima da taxa média do mercado, bem assim pela cobrança capitalizada de juros que seria vedada em nosso ordenamento jurídico; bem como que a instituição financeira teria se aproveitado do desconhecimento técnico do autor/apelante para introduzir no contrato a cobrança de tarifa de cadastro.

Da Abusividade dos Juros

Analisando os autos, verifica-se que o cerne da presente lide diz respeito à alegação de nulidade das cláusulas dos contratos entabulados entre os litigantes, sob o argumento de abusividade e ilegalidade, mormente quanto aos juros fixados.

Com efeito, acerca dos
juros remuneratórios, cumpre registrar que os Tribunais Superiores do país pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada caso específico, sendo inócuo para tal fim a estabilidade inflacionária no período, não se limitando, por conseguinte, ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano.

Ressalta-se que a disposição constitucional que fixou em 12% (doze por cento) ao ano o máximo de juros reais (art.

192
,

§ 3º
,

CF
/1988
) não afetou o tratamento legislativo conferido anteriormente a matéria, visto que consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 04/1991, tal regra constitucional não seria autoaplicável, posto que sua vigência dependeria de legislação complementar destinada a reorganizar o sistema financeiro nacional.

Nesta senda, no que concerne a alegada abusividade das Cláusulas Contratuais e à exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, firmo entendimento, conforme orientação do verbete sumular n. 596 do Supremo Tribunal Federal que:

Súmula 596/STF.
“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Ressalva-se que a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade e pode ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento), conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula 379/STJ -
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ -
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Ademais, a Súmula 380 do STJ orienta que: "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
", destacando, ainda, que a temática ora em apreciação foi decida à luz de Recursos Repetitivos, estando ementado da seguinte forma, na esteira do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido em sede do Recurso Especial n. 1.061.530:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n. 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;

ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR

O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO

É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora

e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS)

A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: I) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; II) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e III) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir no sentido de ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
".

2.
No presente caso, o Tribunal de origem afirmou

expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, insta consignar que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o pacto seja firmado após 31/03/2000 e haja previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

Ademais, diluindo-se qualquer dubiedade, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da MP 2.170/2001, com a ressalva de que as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano, desde que o ajuste tenha sido firmado após 31/03/2000 e, exista previsão contratual nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1
. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país
. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.

(STF - RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015).
(Grifei).

No caso em exame,
máxima vênia
, considerando o próprio cálculo revisional apontado pelo requerente/apelante nos autos, cujo contrato de financiamento apresenta
juros remuneratórios mensais de 1,62%,
entendo que a alegada abusividade das taxas de juros, não resta evidenciada por se encontrar o mencionado patamar dentro das taxas médias de juros apontados pelo Banco Central do Brasil – BACEN para o período, que, consoante indicado pelo próprio autor, foi de aproximadamente
1,49% ao mês
.

Da Tarifa de Cadastro

Acerca da Tarifa de Cadastro", insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

Perfilhou, assim, pela validade da Tarifa de Cadastro – a qual não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) – desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos a ementa do REsp 1.255.573/RS, julgado sob

o regime do art. 543-C do CPC:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

[...]

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

[...]

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008,

a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013). (Grifei).

Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que inexiste ilegalidade cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira, revelando-se acertada a sentença vergastada.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Cinge-se a controvérsia recursal a legalidade da cobrança de comissão de permanência; bem como das despesas de registro que decorreriam de imposição legal.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que a
relação jurídica material estabelecida entre as partes seria de índole contratual, submetendo-se, aos princípios reitores dessa espécie de assunção de obrigações, sobretudo da
pacta sunt servanda
, decorrente da autonomia da vontade; inexistir na cobrança da comissão de permanência como encargo moratório, incidente apenas na hipótese de inadimplemento do contrato, como forma de recomposição monetária; bem assim que despesa com o registro do contrato decorreria de uma imposição legal, prevista no art. 1361, do CC, que estabelece a obrigatoriedade do registro do contrato para a constituição da propriedade fiduciária sobre coisa móvel infungível, não se tratando, portanto, de tarifa bancária, na medida em que não remuneraria serviço prestado diretamente pela instituição financeira.

Da Comissão de Permanência

No que concerne à comissão de permanência, é cediço que os
enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, obstam a sua cumulação com juros moratórios e correção monetária, bem como estabelecem que aquela deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.

Outrossim, n
os termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo voto vencedor é da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, a comissão de permanência foi declarada válida, para o período de inadimplência, não podendo ser cumulada com qualquer outro encargo.

Nesse sentido, vejamos destaca-se o aludido julgado,
in verbis
:

DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGODE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DEPERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVILBRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2010). (Grifei).

Assim, entendeu a Corte Cidadã que possuindo a comissão de permanência natureza remuneratória, compensatória e sancionatória, incabível seria sua cumulação com outros encargos, posição essa adotada pelos demais Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO -
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS
- TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (ementa em consonância com os recursos especiais nº 1.251.331 - RS e 1.255.573-RS, ambos relatados pela Ministra Maria Isabel Gallotti). Possível a capitalização mensal dos juros, nos contratos bancários, desde que pactuada e também por existir legislação específica autorizando-a, a partir da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170.36/2001. Não há lei, no sistema bancário, limitadora da taxa de juros à percentagem de 12% ao ano. E, pela Súmula vinculante nº 07, do Supremo Tribunal Federal, editada quando ainda vigente o § 3º, do artigo 192, da Constituição Federal, há necessidade, para tanto, de lei complementar. Evidentemente que tal estipulação não pode ultrapassar a taxa praticada pelo mercado.
Conforme enunciados 30, 294 e 296, das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, bem como nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.058.114/RS, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios, remuneratórios, multa contratual e correção monetária, bem como deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.
Falece interesse recursal, quando recorre de capítulo da sentença que lhe seja integralmente favorável.

(TJ-MG - AC: 10188110087569001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL.
PACTA SUNT SERVANDA. NÃO INCIDÊNCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADO ABUSOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS
. VALOR DAS ASTREINTES. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAGERO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - AGR: 00339068020118050001 50000, Relator: Marta Moreira Santana, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2015). (Grifei).

Destarte, evidencia-se correta a sentença testilhada ao declarar incabível a incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos moratórios previstos no contrato, impondo-se, portanto, seu afastamento na hipótese dos autos.

Da Taxa
de Despesa do Emitente

Por fim, quanto as denominadas “Taxas de Despesas do Emitente”, é cediço que constituem abusividade a cobrança de tarifas de serviços de terceiros/registro de contrato, porquanto decorre de custos inerentes à própria atividade bancária, devendo a instituição financeira arcar com esse múnus, sendo incabível a tentativa de repassá-lo ao consumidor.

Tal entendimento encontra guarida em remansosa jurisprudência nos Tribunais pátrios, senão vejamos:

REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – MANTIDA –
TARIFA DE DESPESAS DO EMITENTE – ILEGALIDADE
–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A capitalização em periodicidade inferior à anual é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada pela MP 2.170-36), desde que claramente pactuada, o que se observou na espécie, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS).

A cobrança de despesas do emitente mesmo quando comprovada a contratação demonstra-se abusiva tendo em vista que engloba a própria atividade desenvolvida pela demandada não podendo tais encargos serem repassados ao consumidor.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10131820320188110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 22/03/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2019). (Grifei).

CONTRATO. FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
TARIFA DE DESPESAS DO EMITENTE
E IOF. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. DANO MORAL.
1. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias ("despesas do emitente") que se destinam ao custeio de serviços ínsitos à operação bancária e devem, portanto, ser suportadas pela instituição financeira.
2. Conforme entendimento sedimentado nos REsp 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, processado junto à 2ª Seção do STJ, nos termos do art. 543-C, CPC, podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-se aos mesmos encargos contratuais. Em suma, válida a previsão de cobrança do IOF. 3. Tendo em vista que a cobrança decorreu de previsão contratual e não se vislumbra má-fé por parte da fornecedora, não cabe devolução em dobro. 4. Pelas mesmas razões, não prospera a pretensão reparatória de danos morais. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10075562720148260590 SP 1007556-27.2014.8.26.0590, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 23/11/2016, 29ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2016).
(Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - DECISÃO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - PRECLUSÃO - PAGAMENTO DOS VALORES EM ATRASO - PURGA DA MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - REVISÃO DO CONTRATO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TARIFA DE CADASTRO -
DESPESAS DO EMITENTE
- IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DESCABIMENTO. – [...] -
Configura-se iníqua a cláusula que prevê a cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente", uma vez que não corresponde à remuneração de nenhum serviço prestado pela instituição financeira
– [...] Havendo incidência de encargos ilegais, devida a compensação de valores, nos termos do artigo 368 do Código Civil, bem como a repetição do indébito simples dos valores indevidamente cobrados, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

(TJ-MG - AC: 10439130093925001 Muriaé, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 30/05/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2017).
(Grifei).

Na espécie, verifica-se ser acertada a sentença vergastada acerca da impossibilidade de cobrança da denominada “
Taxas de Despesas do Emitente”, bem assim quanto a determinação de restituição ao autor pela instituição financeira, dos valores pagos a este título.

Destarte, não assiste razão os apelantes em seus pleitos recursais, revelando-se irrepreensível a sentença objurgada, razão pela qual impõem-se sua manutenção
in totum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Recursos de Apelação e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 13 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/07/2021